Tribunal: TJES
Processo: 5006928-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006928-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS LUCAS DUTRA
AGRAVADO: MARIA SUAMY DURAN
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de

agravo de instrumento
interposto por
Marcos Lucas Dutra
contra r. decisão (fl. 03, ID 1933974) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de despejo proposta por
Maria Suamy Duran
, já em cumprimento de sentença, determinou a expedição do mandado de desocupação voluntária no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório, desde já deferido, podendo o Oficial de Justiça requisitar força policial se necessário.

Nas razões recursais, o apelante assevera que a r. decisão interlocutória proferida contraria texto expresso da Lei Federal n.º 14.216, de 07/10/2021, que determina a suspensão dos mandados de despejo até um (01) anos após o término da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Outrossim, junta documentos que afirma comprovar que o agravante e sua esposa são pessoas de idades avançadas (67 e 65 anos, respectivamente) e com suas saúdes debilitadas, sobrevivendo apenas com a aposentadoria do recorrente. Assim, requer seja deferida a gratuidade de justiça e, em antecipação de tutela, com base no inciso I, do art. 1.019, do CPC, a revogação da decisão agravada para suspender a ordem de despejo até 31/03/2022, determinando-se o imediato recolhimento do mandado judicial, e ao final, o provimento do agravo de instrumento, confirmando a liminar. De forma alternativa, postulou a mera atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Decisão Id 2138304 atribuindo efeito suspensivo ao recurso e concedendo a gratuidade de justiça ao recorrente com efeitos prospectivos (ou seja, ex nunc), considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos e os elementos acostados aos presentes autos eletrônicos.

A par de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Cuida-se de recurso de

agravo de instrumento
interposto por
Marcos Lucas Dutra
contra r. decisão (fl. 03, ID 1933974) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de despejo proposta por
Maria Suamy Duran
, já em cumprimento de sentença, determinou a expedição do mandado de desocupação voluntária no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório, desde já deferido, podendo o Oficial de Justiça requisitar força policial se necessário.

Nas razões recursais, o apelante assevera que a r. decisão interlocutória proferida contraria texto expresso da Lei Federal n.º 14.216, de 07/10/2021, que determina a suspensão dos mandados de despejo até um (01) anos após o término da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Outrossim, junta documentos que afirma comprovar que o agravante e sua esposa são pessoas de idades avançadas (67 e 65 anos, respectivamente) e com suas saúdes debilitadas, sobrevivendo apenas com a aposentadoria do recorrente. Assim, requer seja deferida a gratuidade de justiça e, em antecipação de tutela, com base no inciso I, do art. 1.019, do CPC, a revogação da decisão agravada para suspender a ordem de despejo até 31/03/2022, determinando-se o imediato recolhimento do mandado judicial, e ao final, o provimento do agravo de instrumento, confirmando a liminar. De forma alternativa, postulou a mera atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Decisão Id 2138304 atribuindo efeito suspensivo ao recurso e concedendo a gratuidade de justiça ao recorrente com efeitos prospectivos (ou seja, ex nunc), considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos e os elementos acostados aos presentes autos eletrônicos.

A par de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem, foi determinada a expedição da ordem de despejo do agravante nos autos do cumprimento da sentença transitada em julgado na “ação de despejo por falta de pagamento” movida pela agravada, a qual ajuizou a demanda afirmando o atraso do recorrente desde out/2009, quanto ao pagamento de alugueres mensais relativos ao contrato de locação de imóvel residencial firmado pelas partes desde nov/2003, no valor de R$ 470,00/mês.

Consoante se observa dos autos, houve trânsito em julgado da sentença em junho de 2018, e em maio de 2021 a requerente requereu o cumprimento da sentença, mediante expedição de mandado de despejo – fl.06, ID 1933973.

Ao ser intimado para desocupação voluntária, o réu (ora recorrente) requereu a suspensão do cumprimento do despejo, em razão das suspensões das ordens de despejos prevista na Lei 14.216 de 07/10/2021 até a data de 31.03.2022, e alegando também a “inércia” da agravada que aguardou mais de três anos após o trânsito em julgado da ação para requerer o mandado de despejo em plena pandemia do coronavírus.

Na decisão recorrida, a Magistrada
a quo
indefere o requerimento, em suma, sustentando que o réu já deveria, há muito, ter desocupado o imóvel, e citando os princípios da boa-fé, lealdade processual e ética, manteve o mandado de desocupação, sob pena de despejo compulsório.

A citada Lei Federal 14.216 de 07 de outubro de 2021 estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de importância Nacional decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender, inicialmente até 31.12.2021 – mas foi prorrogado até 31.03.2022-, o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano – atualmente, extensível às áreas rurais-, bem como a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245/91.
In verbis:

“Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2,
não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo

a que se referem os
incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991
, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.

Parágrafo único. O disposto no
caput
deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:

I - R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial;

(...).”

De se anotar ainda que houve decisão liminar nos autos da ADPF 828 prorrogando a vigência da proibição legal acima apontada até
31.3.2022.

Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3.
Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.
4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte,
prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021
. 5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que
a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.
7. Medida cautelar incidental ratificada. (ADPF 828 TPI-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)

Muito recentemente, houve nova e derradeira prorrogação por decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828, mantendo a medida liminar e estendendo os efeitos da suspensão dos despejos e ocupações ali determinadas para as áreas urbanas e rurais em razão da pandemia COVID-19
até 30.06.2022
.

Embora tenha entendido, num primeiro momento e em perfunctório exame - em minha decisão sobre efeitos deste recurso -.que a ordem de suspensão dos despejos determinada na Lei 14.216/21 poderia ser aplicada à hipótese, em virtude da situação de vulnerabilidade do agravante e de sua família, por ainda vivenciar, na época, crise sanitária decorrente da pandemia, além de crer que a suspensão poderia não se restringir às medidas liminares, tenho por refluir deste posicionamento.

A Lei nº 14.216/2021 tem inequívoco caráter social, visando à proteção da moradia e do trabalho das pessoas, especialmente as de baixa renda, em atendimento à dignidade da pessoa humana, na medida em que assegura não apenas a posse de imóveis destinados à residência, assim como aqueles utilizados para o exercício das atividades profissionais dos indivíduos, que consistem, obviamente, em seu meio de sustento.

Ocupou-se a lei da proteção coletiva da posse, em imóveis urbanos privados e públicos, durante o terrível período pandêmico, evitando que tanto o particular, quanto o Poder Público, por meio de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas, pudessem retomar bens, desalijando grupos de pessoas que estivessem ocupando os referidos bens com o fim de moradia ou para a realização de trabalho individual ou familiar.Assim, c
om a entrada em vigor da Lei nº 14.216/2021, entendeu-se que, em razão da crise epidêmica, deveria prevalecer, ao menos até determinada data (que foi se estendendo), os interesses dos particulares ocupantes de imóveis, em especial da coletividade de pessoas que os estivessem ocupando para fins de moradia ou para o exercício de atividades profissionais, e dos locatários que cumprissem determinados requisitos.

Quanto às ocupações coletivas, a lei prevê a suspensão de decisão liminar e sentença, inclusive mandado pendente de cumprimento §1º,art.2º). Observa-se assim que, nos parágrafos do art. 2º da Lei nº 14.216/2021, o legislador explicitou o alcance da proibição das ações para desocupação ou remoção forçada, em relação à ocupação coletiva, prevendo quais medidas não podem ser implementadas durante a sua vigência. Dentre essas medidas está, inclusive, a impossibilidade de celebração de acordos ou tratativas para a implementação da desocupação ou remoção, e até mesmo a adoção de medidas preparatórias para tal.

Todavia, o tratamento dispensado pela Lei 14.216/21 para as
locações de imóveis
foi distinto. A redação do art. 4º da Lei nº 14.216/2021 prevê expressamente que “
não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo

a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991
, até 31 de dezembro de 2021”, e que o referido direito só subsistirá se o locatário demonstrar a ocorrência de alteração da sua situação econômico-financeira decorrente da pandemia que acarrete a impossibilidade de pagar os aluguéis e demais encargos da locação.

Além da referida da condição, previu-se nos incisos I e II do parágrafo único do mesmo art. 4º que o impedimento à concessão de despejo liminar apenas se aplica aos contratos de locação cujo valor do aluguel não seja, nas locações urbanas residenciais, superior a R$ 600,00, e, nas locações urbanas não residenciais, superior a R$ 1.200,00.

Como se verifica, diferentemente do tratamento conferido às ocupações coletivas, é preciso destacar que a previsão constante da Lei nº 14.216/2021 não afeta o direito constitucional de ação dos locadores, assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Isso porque não se proíbe, com a norma em exame, o ajuizamento de ações de despejo, o que se suspende é apenas a
concessão de medidas liminares
,
em juízo de cognição sumária,
exigindo-se o transcurso de todo o
iter
processual para, em decisão definitiva (sentença), ter-se o efetivo despejo em cumprimento da determinação judicial, sendo este possível. E mais, não é direito assegurado a todo e qualquer locatário, mas àquele que comprove que deixou de adimplir ao aluguel justamente por causa dos prejuízos em seus rendimentos, em razão da crise pandêmica.

Ademais, na decisão que manteve a cautelar na ADPF 828, prorrogando seus efeitos, foi registrado no voto de relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso que,
in litteris
, “
diante da edição da Lei nº 14.2016 /2021,
os parâmetros legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar anteriormente deferida
”.

Sendo assim, volvendo ao presente caso, tendo havido sentença determinando o despejo do recorrente – já transitada em julgado por sinal-, e considerando que o recurso no âmbito da ação prevista na Lei do Inquilinato, consoante o disposto em seu art. 58, V, têm efeito apenas devolutivo, não havia nenhum óbice ao imediato cumprimento da ordem de despejo, desde os idos de 2018, inclusive.

Embora a suspensão das ordens de suspensão atenda às finalidades sociais e humanitárias já explicitadas, Não se nega, todavia, que o direito de os locadores obterem a contraprestação do contrato celebrado também merece ser preservado e ponderado. Além disso, é induvidoso que muitos locadores têm, nos aluguéis, a sua única fonte de renda. E como dito anteriormente, a previsão do art. 4º da Lei nº 14.216/2021 não impede o exercício do direito do locador de, após todo o trâmite processual, obter a ordem de despejo do locatário inadimplente.

Inclusive, embora se trate de pessoa de idade avançada, não demonstrou o agravante cumprir outro requisito da lei 14.216, qual seja, de que o atraso nos alugueres foi decorrência da crise pandêmica, já que a inadimplência dos alugueres é muito anterior a 2019/2020.

Cito alguns trecho transcrito de decisão proferida em âmbito de Reclamação julgada por membro da Corte Suprema, sendo possível perceber a inexistência de flexibilidade,
mormente em relação às locações
, quanto ao enquadramento da hipótese de suspensão de ordens de despejo da ADPF 828 ou da lei 14.216,
verbis
:

“
(...). 13. Nota-se que a controvérsia dos autos é sobre imissão na posse de imóvel residencial, levado a leilão extrajudicial em razão da falta de pagamento de parcelas previstas em contrato de alienação fiduciária firmado com a CEF. Isto é,
não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado
, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva.
Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de
despejo
liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.

14. Nesse cenário, não há a necessária relação de
aderência

estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.

Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. (...)”. Grifei.

(STF. Reclamação nº 51.345 de 03/02/2022)

Nessa mesma linha também se observa jurisprudência das nossas Cortes de Justiça Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR

FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. ART. 58, V, DA LEI Nº 8.245/91. DESCABIMENTO.

INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, NO ÂMBITO DA ADPF 828 MC/DF, A QUAL, DE FATO, SE REFERE À SITUAÇÃO DIVERSA A DOS AUTOS - OCUPAÇÕES COLETIVAS E A ORDEM DE DESPEJOS LIMINARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
. (TJ-RS - AI: 51088035020218217000 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 15/09/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2021)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO TRANSITADA EM JULGADO
– INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO –
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO
–
DESCABIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL –
SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI Nº 14.216/2021 – INAPLICABILIDADE AO CASO DA ORIENTAÇÃO DO C. STF NO JULGAMENTO DA ADPF 828/DF
– DECISÃO MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2034924-37.2022.8.26.0000; Relator (a):Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022).

Portanto, a situação trazida à baila não se enquadra nos critérios determinados pela Lei 14.216/2021 ou nas orientações constantes das decisões proferidas em âmbito da ADPF 828 a autorizar a suspensão da ordem de despejo determinada na decisão agravada. Não bastasse, sob o ponto de vista sanitário, atualmente, observa-se significativa melhora no atual cenário epidemiológico, já tendo o Governo Federal sinalizado sobre término do estado de emergência.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de conhecer do recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a eficácia da ordem de desocupação voluntária proferida no primeiro grau. É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE DESPEJO. PEDIDO DE SUSPENSÃO COM BASE NA LEI 14.216/2021. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1
) A ordem de despejo agravada foi emitida após sentença transitado em julgado e na fase de cumprimento de sentença, não existindo aderência ao art. 4º da Lei 14.216/2021 ou às orientações constantes das decisões proferidas em âmbito da ADPF 828, que permitem a suspensão de liminares de despejo, desde que cumpridos determinados requisitos.

2
)
Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.